Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI NEONATAL. HOSPITAL PÚBLICO. HOSPITAL PARTICULAR. ORÇAMENTO. SEQUESTRO. VERBAS PÚBLICAS. VALORES EXCEDENTES. COBRANÇA. VIA INADEQUADA. IRDR 3. TJDFT.
1. Conforme parâmetro definido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 3- TJDFT), a discussão quanto à responsabilidade do Distrito Federal em relação às despesas hospitalares decorrentes de pacientes da rede pública em hospitais privados deve ser promovida em processo administrativo ou ação autônoma, com a participação do hospital prestador do serviço, de modo a possibilitar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não naquela demanda em que o cidadão apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.
2. Recurso não conhecido.